Tribunal: TJES
Processo: 5000770-79.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000770-79.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO ADILTON REIS DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: SANDRA REGINA DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000770-79.2019.8.08.0021

EMBARGANTE: JOAO ADILTON REIS DE ALMEIDA E OUTRO

EMBARGADA: SANDRA REGINA DA SILVA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE ÍNDICE REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOAO ADILTON REIS DE ALMEIDA E OUTRO em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 5146309), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelos réus.

Ao ID 5184411, os Embargantes apontam a existência de omissão no julgado por não analisar pedido contraposto realizado. Além disso, defendem que o juízo
ad quem
não se manifestou quanto à tese sobre a atualização do débito pelo INPC até a citação e depois pela taxa SELIC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a análise.

V O T O

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

São cabíveis embargos declaratórios diante da ocorrência de um dos vícios previstos taxativamente pelo art. 1022 do CPC:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Compulsando os autos, verifico que os Embargos de Declaração não merecem provimento, tendo em vista que, em que pese a alegação de omissão/obscuridade sobre a ausência de análise do pedido contraposto, verifico que o acórdão proferido apenas deu parcialmente provimento para acrescentar o início do arbitramento dos juros, mantendo, no mais, a sentença
a quo
em todos os seus termos, que julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelos réus.

Quanto à omissão referente a tese de atualização do débito pelo INPC até a citação e depois pela taxa SELIC,

verifico que possui razão aos Embargantes, visto que, de fato, se observa omissão quanto a esse ponto.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de que por se tratar de indenização por danos materiais, no caso de responsabilidade contratual, deverá incidir correção monetária pelo INPC/IBGE (índice adotado pela CGJES) do efetivo prejuízo (Súmula n° 43/STJ) até a citação, quando então incidirão juros de mora pela taxa SELIC.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO para indicar que deverá incidir correção monetária pelo INPC/IBGE (índice adotado pela CGJES), com a data inicial para o 06/11/2021, conforme r. Sentença, até a citação, quando então incidirão juros de mora pela taxa SELIC.

Mantenho, no mais, o r. Acórdão e a decisão
a quo
em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)